Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA POR SENTENÇA POSTERIOR. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração que conheceu da apelação interposta por um dos réus e a ela negou provimento, mantendo, no entanto, de forma equivocada, a eficácia de decisão anterior que concedera os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, mesmo após sua revogação expressa em sentença superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, que reconheceu indevidamente a vigência da concessão da gratuidade de justiça ao primeiro réu, ignorando decisão posterior que revogara expressamente o referido benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida após impugnação da parte autora reconhece, com base em provas constantes nos autos, que o primeiro réu não fazia jus à gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, evidenciada por elementos como viagens, práticas esportivas e declarações de rendimento.
4. O acórdão embargado, apesar de negar provimento à apelação do réu e, portanto, manter os fundamentos da sentença, incorre em erro material ao afirmar a manutenção da decisão primitiva que havia concedido o benefício da gratuidade.
5. A correção do vício apontado nos embargos não demanda reexame de matéria fática ou jurídica, tratando-se de simples incongruência interna entre os fundamentos do voto e a ementa do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça por sentença superveniente deve prevalecer, não podendo o acórdão recorrido reconhecer a manutenção de benefício já expressamente afastado.
2. O erro material consistente em contradição entre a fundamentação e o dispositivo ou a ementa do acórdão deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, com efeitos modificativos, quando necessário para refletir a realidade processual.